Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005653-17.2022.8.11.0000
PACIENTE: NADIR NESQUE
IMPETRANTE: MARLON RICARDO LIMA CHAVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nadir Nesque, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra o impetrante que a paciente está submetida à ação penal na origem pela prática do crime de estelionato, por fato supostamente praticado em 1998, cuja denúncia foi oferecida em 2003.
Em 2007, após a paciente não ser encontrada para ser pessoalmente citada, foi decretada a sua prisão preventiva, a suspensão do processo e do prazo prescricional.
Aduz, no entanto, que até o ano de 2014 a paciente sempre residiu na cidade de Aquidauana/MS e após essa data fixou residência na Bélgica, mas nunca se privou de retornar ao Brasil para visitar filhos e netos.
Assim, aduz que a paciente nunca esteve foragida, mas apenas não foi encontrada, de modo que a sua liberdade não representa qualquer risco processual, notadamente neste instante com a constituição de advogado e informação de endereço.
Sustenta-se, ainda, que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício e os corréus foram beneficiados com a suspensão condicional do processo, o que certamente também se aplicará à paciente.
A liminar foi indeferida em plantão judiciário (id 122764987).
O impetrante postulou a reconsideração, reiterando que a manutenção da prisão preventiva consubstancia em manifesta ilegalidade (id 122894473).
É o essencial.
A pretensão punitiva do Estado está fulminada pela prescrição em abstrato, revelando-se ilegal a manutenção da prisão preventiva. A matéria é de ordem pública e merece ser desde logo examinada.
Imputa-se à paciente a prática, em tese, do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), cuja pena máxima é 5 anos de reclusão. O fato teria ocorrido em 1998, com o recebimento da denúncia em 31.3.2004. Não sendo possível a citação da paciente, em 15.3.2007 foi decretada a sua prisão preventiva, bem como suspenso o processo e o prazo prescricional.
Embora não haja norma expressa no Código de Processo Penal, a jurisprudência se firmou no sentido de que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada” (Súmula 415 STJ).
Logo, considerando a pena máxima de 5 anos, a prescrição poderia ficar suspensa por até 12 anos (art. 109, III, CP). Porém, possuindo a paciente mais de 70 anos (nascida em 23.4.1946), esse prazo é reduzido à metade (art. 115 CP), conforme vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ACUSADO CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO PELO PREVISTO NO ART. 109 DO CP, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO DENUNCIADO. SÚMULA N. 415/STJ. MENORIDADE. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Consoante orientação pacificada nesta Corte, o período máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, não pode ultrapassar aquele previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a infração penal apurada. Aplicação do enunciado n. 415 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
2. Constatado que o paciente tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato delituoso, aplica-se o redutor do prazo prescricional previsto no artigo 115 do Código Penal, inclusive para a fixação do período máximo de suspensão do processo.
3. Lapso prescricional referente ao delito denunciado preenchido.
4. Ordem concedida para, com fundamento nos arts. 107, IV c/c 109, V, declarar a extinção da punibilidade do paciente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.” (HC 157.212/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 01/02/2011)
No mesmo sentido é a decisão monocrática no HC n. 630979, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, proferida em 22.6.2021.
Portanto, constatando-se que a paciente possui mais de 70 anos, deve ser computado o período de suspensão da prescrição por seis anos (15.3.2007 até 14.3.2013), de modo que a soma dos períodos em que ocorreu a fluição da prescrição (31.3.2004 até 14.3.2007 e 15.3.2013 até a presente data) somam quase 12 anos, lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.
Consequentemente, fulminada a pretensão da pretensão punitiva em abstrato, revela-se manifestamente ilegal a manutenção da prisão preventiva imposta à paciente.
Por estas razões, acolho o pedido de reconsideração, para, de ofício, declarar a extinção da punibilidade da paciente Nadir Nesque pela prescrição, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver de permanecer presa.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo singular, solicitando-lhe informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA